Tribunal: STF
Processo: AI 170893
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Falta
de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos como
violados. 3. Decisões das instâncias ordinárias adotadas com base em
fatos e provas. 4. Não cabe rever o conjunto probatório na instância
rara, em face da Súmula 279. 5. Ademais, o Pleno do STF firmou
entendimento segundo o qual o limite previsto no item IV do § 3º do
artigo 47 do ADCT, para obtenção do benefício concedido no caput
desse dispositivo, leva em conta a soma dos valores dos diversos
títulos ou contratos, num mesmo estabelecimento bancário ou
instituição financeira, e não o valor de cada um deles isoladamente.
6. Agravo regimental desprovido.